Tribunal: TJSP
Processo: 1004615-07.2022.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de procedência – Fratura do olecrano do cotovelo direito com artrose pós-traumática dessa articulação - Dificuldade no exercício da função – Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Termo inicial do benefício, o fixado na r. sentença de acordo com o Tema 862 - Valores em atraso – Juros e correção monetária

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de procedência – Fratura do olecrano do cotovelo direito com artrose pós-traumática dessa articulação - Dificuldade no exercício da função – Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Termo inicial do benefício, o fixado na r. sentença de acordo com o Tema 862 - Valores em atraso – Juros e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o artigo 3o, da emenda - Honorários advocatícios. Fixação em liquidação. Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111 – Reexame necessário provido em parte, não provido o interposto pelo requerido.